Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724289-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO FERREIRA SALES AGRAVADO: DIRETOR CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO- CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDO FERREIRA SALES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0722475-94.2024.8.07.0001, indeferiu seu pedido antecipatório, para que seja mantido no certame, com determinação de nova data para a avaliação biopsicossocial. O agravante narra que é pessoa com deficiência e, tendo sido aprovado em concurso público, foi designada data para avaliação biopsicossocial, mas que na data estava acometido por doença dengue, com recomendação de repouso, motivo pelo qual deixou de comparecer no dia designado pela banca examinadora. Defende que em razão da doença, com atestado médico, é necessária sua reinclusão no certame, com a designação de novo dia para a referida avaliação. Ressalta que que não se trata de teste de aptidão física, mas sim avaliação biopsicossocial para a comprovação de que o candidato é pessoa com deficiência, de modo a afastar a aplicação do entendimento consolidado no Tema 733 do STF, pois há distinção. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a sua reinclusão no certame e concedido o direito de realizar a avaliação biopsicossocial. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Determinada a comprovação de hipossuficiência por meio do despacho de ID 60295702, o agravante apresentou petição e documentos no ID 60443428. É o relatório. DECIDO. Comprovada a hipossuficiência por meio dos documentos juntados no ID 60443449, que demonstram que o último emprego foi registrado no ano de 2.000, com salário inferior ao parâmetro estabelecido, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Conforme estabelece o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Transcreve-se parte da decisão agravada, proferida no ID 199307488: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Aldo Ferreira Sales em face de ato praticado pela Diretora Geral da CEBRASPE com pedido liminar para designação de nova data para realização de avaliação biopsicossocial. Relata que participou do concurso público regido pelo Edital No 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, nas vagas para Pessoa com Deficiência, tendo logrado êxito nas etapas objetiva e discursiva. Aduz que foi convocado para a realização da avaliação Biopsicossocial no dia 27/04/2024 no Colégio Pandiá Calógeras, em Belo Horizonte - MG, mas que não pode comparecer por apresentar doença com sintomas similares ao da Dengue. Ressalta que estava debilitado e que atendia a prescrição médica para repouso absoluto por três dias. Afirma que buscou representante da banca no dia 28/04/2024 para justificar a ausência, sem sucesso. Informa que em 17/05/2024 recebeu comunicação de eliminação preliminar por causa da ausência no dia da avaliação biopsicossocial, contra o qual interpôs recurso, o qual fora decidido em 28/05/2024 culminando na desclassificação do impetrante. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. O edital é o regulamento responsável por reger as disposições específicas e dar cronograma e publicidade aos concursos públicos, sendo cogente a vinculação do candidato às instruções estabelecidas pelo edital normativo. O Edital no 6 acostado ao ID 199212594 p. 809 (o edital de abertura do certame com as regras gerais não foi juntado), prevê: “4.9 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação da equipe multiprofissional. O não comparecimento à avaliação implicará a perda do direito às vagas reservadas às pessoas candidatas com deficiência.” A regra editalícia é clara de que não haverá segunda chamada, além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou tese com repercussão geral no RE 630.733/DF de que: “Os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital permitindo essa possibilidade. STF. Plenário. RE 630733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 15/5/2013 (repercussão geral) (Info 706).” Vedação que é excepcionada apenas quanto à candidata gestante:” É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. STF. Plenário. RE 1058333/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/11/2018 (repercussão geral).” Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito. Com as informações, ao Ministério Público. O edital é a lei do concurso público, gerando direitos e obrigações entre a Administração Pública e os candidatos, devendo ambas as partes observarem estritamente as previsões editalícias. No caso em análise, resta incontroverso que o agravante se inscreveu no concurso público para concorrer às vagas destinadas a candidatos com deficiência. Sobre o procedimento a ser observado para os candidatos que optaram por concorrer nesta condição, o edital previu o seguinte (ID 199212594 dos autos de origem): 4.8 As vagas definidas no subitem 3.1.1 do edital de abertura que não forem providas por falta de pessoas com deficiência aprovadas serão preenchidas pelas demais pessoas candidatas, observada a ordem geral de classificação por ênfase e polo de trabalho. 4.9 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação da equipe multiprofissional. O não comparecimento à avaliação implicará a perda do direito às vagas reservadas às pessoas candidatas com deficiência. 4.10 Não será realizada avaliação da equipe multiprofissional, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos horários predeterminados na consulta individual de que trata o subitem 4.1.1 deste edital. O edital estabeleceu a obrigatoriedade do candidato em comparecer ao procedimento de verificação para àqueles que se autodeclaram pessoa com deficiência, prevendo a eliminação daqueles que deixarem de se submeter ao procedimento, conforme disposto no item 4.9. É dizer, os candidatos que optaram por concorrer a uma das vagas destinadas à pessoas com deficiência tinham a obrigação de comparecer no procedimento de avaliação biopsicossocial, sob pena de eliminação direta do concurso. Portanto, ao não comparecer no procedimento, o agravante assumiu a possibilidade de ser excluído do certame, pois anuiu com a previsão editalícia desde o momento da inscrição, mormente porque não impugnou o edital. Acrescente-se, o comparecimento nessa etapa é de suma importância, pois é nesse momento que poderá ser verificado se o candidato se enquadra nas condições para ocupar a vaga destinada às pessoas com deficiência, o que também é motivo de perda da concorrência nestas vagas. Vejamos: 4.7.1 A não observância do disposto no subitem 4.2 deste edital, a evasão do local de realização da avaliação da equipe multiprofissional sem passar pela inspeção médica e pela entrevista que compõem essa avaliação ou a constatação de que a pessoa candidata não foi qualificada como pessoa com deficiência nessa ocasião acarretará a perda do direito às vagas reservadas às pessoas candidatas em tal condição. Nesse contexto, não há direito líquido e certo a amparar o pleito do impetrante, uma vez que a Banca examinadora não praticou ato ilegal, agindo em observância à previsão do edital do certame. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DO CANDIDATO. REMARCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Verificando, em juízo de cognição sumária, a ausência de demonstração do prejuízo na remarcação imediata do procedimento de heteroidentificação de candidato ausente nessa etapa do concurso público, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida mais prudente e adequada, sobretudo porque é necessário se aguardar a fase de instrução probatória. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1732499, 07143455520238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DO CANDIDATO. ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS DO CERTAME. RESPONSABILIDADE DO CANDITATO. 1. A intervenção judicial reserva-se apenas e tão somente às hipóteses nas quais a Administração viole flagrantemente as regras do concurso. 2. O certame público é norteado, dentre outros princípios, pela vinculação ao edital, que se torna lei interna regente do concurso, vinculando tanto a Administração quanto o candidato. 3. É ônus do candidato acompanhar as etapas e publicações dos editais posteriores do concurso em que participa e se classifica, ainda que em colocação distante do número de vagas publicadas originalmente. 4. Em regra, o candidato que foi convocado segundo as regras do edital e que não compareceu ao procedimento de heteroidentificação será eliminado do certame. 5. Exigir outra convocação para restituir ao candidato o prazo desejado, a fim de se apresentar ao exame de heteroidentificação, fere o princípio da isonomia com os outros candidatos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1727068, 07082014520228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em que pese haver a distinção do caso com o tema 335 do STF, pois o objeto é a segunda chamada para realização de teste de aptidão física, no caso dos autos, também não se mostra ilegal o indeferimento da remarcação da avaliação biopsicossocial em razão do que está estabelecido no edital. Ademais, possibilitar a avaliação em outra data fere o princípio da isonomia, pois confere ao candidato privilégio, o que não se admite pelas regras norteadoras da Administração Pública. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de junho de 2024 14:09:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador